Tribunal: STF
Processo: ARE 1407405
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-28
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 34, p. 5):



    “EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. VEREDICTO. PLAUSIBILIDADE. DECISÃO COLEGIADA MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE DOS DELITOS TENTADOS. ELEVAÇÃO. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. TENTATIVA. ADEQUADAÇÃO DA FRAÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. ADVOGADO PARTICULAR. CONCESSÃO. Eventuais nulidades ocorridas durante o julgamento em plenário devem ser arguidas logo depois de ocorridas. Tendo sido o quesito relativo à tentativa de homicídio formulado e acolhido pelos jurados, resulta afastada, automaticamente, a possibilidade de desclassificação para o crime de lesões corporais, não havendo que se falar em necessidade de formulação de quesito distinto. Em sede de recurso de apelação contra o mérito das decisões do Júri, não compete ao Tribunal ad quem realizar um novo julgamento da causa, mas, apenas, verificar se o veredicto do Conselho de Sentença encontra algum apoio suficiente a elidir a pecha de arbitrariedade, mas, não, valorar se a prova da acusação é melhor do que a defensiva, ou vice-versa. A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis enseja o aumento da pena-base. A escolha da fração referente à tentativa orienta-se pelo iter criminis percorrido. O acusado que, embora patrocinado por advogado particular, declare não possuir condições de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo próprio e de sua família, faz jus aos benefícios da assistência judiciária, nos termos do artigo 98, §3 1, dc artigo 99, §41, ambos do Código de Processo Civil.” 



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 37).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação ao art. 5º, XXXVIII, c, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “A leitura atenta dos autos revela que o julgamento pelo Júri, isso é, AS RESPOSTAS DADAS PELOS MEMBROS DO CONSELHO DE SENTENÇA AOS QUESITOS QUE LHE FORAM SUBMETIDOS CONTRARIAM A PROVA DOS AUTOS. E isso se verifica não somente com relação ao fato principal, mas em demais circunstâncias apreciadas pelo Tribunal Popular” (eDOC 41, p. 17). 



    Alega-se, ainda, que a tese sobre a desclassificação para o delito de lesão corporal, bem como a que se refere ao homicídio privilegiado, sequer foram apreciadas. 



    Ao fim, e subsidiariamente, requer-se a concessão da ordem de habeas corpus de ofício. 



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário por entender que a tese defendida no extraordinário demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF (eDOC 48).



    É o relatório. Decido. 



    Consabido, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, verifica-se que a inadmissibilidade do apelo extremo fundou-se na aplicação da Súmula 279 do STF, porquanto a tese defendida no extraordinário estaria a demandar o revolvimento fático-probatório constante dos autos. Ressalto, no entanto, que o agravante não se manifestou acerca de tais fundamentos.



    O agravo, portanto, não ataca todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 



    Quanto ao pleito subsidiário, referente ao habeas corpus de ofício, observo que a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de novembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente